Tribunal: TJMT
Processo: 1007756-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007756-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), O. G. O. - CPF: 106.084.761-29 (AGRAVADO), FERNANDA GALLINA - CPF: 022.347.871-73 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDA GALLINA - CPF: 022.347.871-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL. PRATI-DONADUZZI 200MG/ML. AUTORIZADO PELA ANVISA. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Acerca da ilegitimidade alegada pela agravante, tem-se que não foi submetida a apreciação do juízo singular, sendo vedada a supressão de instância, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Os elementos da tutela de urgência estão comprovados pelos documentos médicos existentes nos autos, demonstrando a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento. Registre-se, ainda, que, o fármaco em questão não é importado e possui autorização da ANVISA para ser comercializado, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 22 de abril de 2020, o que afasta a incidência do inciso V do artigo 10 da Lei n.o 9.656/98. No julgamento do REsp no 1.726.563/SP, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o E. STJ entendeu que, após o registro do medicamento na ANVISA, não pode a operadora de plano de saúde recusar o custeio do tratamento com fármaco indicado por médico responsável pelo beneficiário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007756-94.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: O. G. O. REPRESENTADO POR FERNANDA GALLINA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR n. 1003310-03.2022.8.11.0015 ajuizada por O. G. O. REPRESENTADO POR FERNANDA GALLINA, que deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando que a requerida autorize/forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento canabidiol/prati-donaduzzi 200mg/ml, nos termos moldes e período solicitados pelo(a) médico(a) responsável em Id 79637955, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

A agravante sustenta que, não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida; fundamenta inexistência de solidariedade entre a Unimed Cuiabá e Unimed Rondonópolis; argumenta que, tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de procedimento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opina pelo não conhecimento da alegação de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR n. 1003310-03.2022.8.11.0015 ajuizada por O. G. O. REPRESENTADO POR FERNANDA GALLINA, que deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando que a requerida autorize/forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento canabidiol/prati-donaduzzi 200mg/ml, nos termos moldes e período solicitados pelo(a) médico(a) responsável em Id 79637955, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

De início, acerca da ilegitimidade alegada pela agravante, tem-se que não foi submetida a apreciação do juízo singular, sendo vedada a supressão de instância,
por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI E BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA.

I – Inadmissível o exame da alegação de ilegitimidade do Banco do Brasil, conquanto seja matéria de ordem pública, quando o primeiro grau ainda não examinou, sob pena de supressão de instância. II - ...”
(TJDFT, RAI no 207875, 4a T., Rela. Vera Andrighi, j. em 03-02-2005, DJU de 15-03-2005, p. 131).

“CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PROPOR AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública e da ilegitimidade passiva do agravante não tratou a decisão agravada, razão por que inviável sua apreciação por esta instância, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição”.
(...) (RAI No 70027075092; 2a Câm. Esp. Cív.; TJRS; Rel.: Marcelo Cezar Muller; Julg. 28-01-2009, in www.tjrs.jus.br).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade não é cabível quando as questões suscitadas dependem de instrução processual para produção de provas. Precedentes do STJ. Não prospera o agravo de instrumento quando nele se pretende discutir temas ainda não apreciados pelo Juízo a quo, embora levantados em sede de exceção de pré-executividade, sob pena de supressão de instância”.
(AI 117962/2009, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2010, Publicado no DJE 11/02/2010).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL –– VEROSSIMILHANÇA DE COBRANÇA INDEVIDA - CAUÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – ACESSO À JUSTIÇA – DEVER PROCESSUAL - MULTA COMINATÓRIA - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se a matéria não foi submetida ao Juízo singular e o Tribunal a conhece, há violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

De acordo com orientação sedimentada no c. STJ, para obstaculizar ou remover a negativação do nome do devedor do cadastro de restrição de crédito, é necessário que haja, cumulativamente: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração da cobrança indevida; c) depósito da parcela incontroversa ou caução (Resp no 1.061.530). O pedido de exibição de documentos, quando formulado nos autos da Ação Revisional, é um incidente e não está sujeito à instância administrativa da instituição bancária, pois prevalece a garantia fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

A apresentação dos documentos determinados pelo juiz da causa é um dever processual da parte e o ônus pelo seu descumprimento não é a multa cominatória, mas a presunção de veracidade dos fatos alegados (CPC, art. 359).

“Não se admite cominação de multa diária para exibição de documentos, por ausência de disposição legal que a autorize. Caso haja o descumprimento do comando judicial, devem ser admitidos como verdadeiros os fatos que por meio dos documentos se pretendia provar.”
(TJMT, RAI no 52730/2011) (AI 44243/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/09/2012, Publicado no DJE 14/09/2012).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO (ARTIGO 561 DO NCPC) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Sob pena de supressão de instância, não se conhece de matéria ainda não apreciada na origem. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse” (CPC/2015, art. 561) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse”.
(AI 132410/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ONEROSIDADE EXCESSIVA NA ALIENAÇÃO DE BEM CONSTRITO NAS CONDIÇÕES DELINEADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA E DECIDIDA NA DECISÃO RECORRIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENHORA INCIDENTE SOMENTE SOBRE PARTE DA ÁREA AGRICULTÁVEL DE DETERMINADO IMÓVEL RURAL – MANUTENÇÃO DA RESERVA LEGAL INTEGRALMENTE NA ÁREA REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA MEDIDA, DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento de questão não discutida e decidida na decisão recorrida. Inteligência da vedação à supressão de instância. 2. Não há óbice à restrição de penhora somente sobre parte da área agricultável de determinado imóvel rural, restando a reserva legal até então existente integralmente na área remanescente. Inteligência dos arts. 12, §1o, e 16, “caput” e parágrafo único, do Código Florestal. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta medida, desprovido
”. (AI 135626/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 19/02/2016).

Portanto, não conheço do recurso nesse ponto.

Quanto ao mérito, tem-se que,
os elementos da tutela de urgência estão comprovados pelos documentos médicos existentes nos autos, demonstrando a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento.

Registre-se, ainda, que, o fármaco em questão não é importado e possui autorização da ANVISA para ser comercializado, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 22 de abril de 2020, o que afasta a incidência do inciso V do artigo 10 da Lei n.o 9.656/98.

No julgamento do REsp no 1.726.563/SP, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o E. STJ entendeu que, após o registro do medicamento na ANVISA, não pode a operadora de plano de saúde recusar o custeio do tratamento com fármaco indicado por médico responsável pelo beneficiário:

"RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC
.” (REsp 1726563/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, REPDJe 03/12/2018, DJe 26/11/2018).

Em que pese o tema em discussão no referido repetitivo tenha sido a obrigação ou não dos planos de saúde em fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, o E. STJ, na oportunidade, reiterou o entendimento já pacificado na Corte de que aqueles medicamentos registrados são de fornecimento obrigatório, caso indicado pelo médico que acompanha o tratamento do beneficiário.

Se a enfermidade é coberta pelo contrato, como é o caso dos autos, por óbvio que todo o tratamento necessário também o é incluídas as inovações da medicina. Nesse contexto, mostrar-se-ia abusiva a prática adotada pelo plano de saúde de restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizados no tratamento.

Ademais, o fato de o remédio não se encontrar no rol da ANS e ser utilizado em ambiente domiciliar é irrelevante, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que tal listagem é meramente exemplificativa, e, portanto, não exonera o plano de saúde de fornecer a respectiva cobertura, ainda que seja ministrado fora do hospital, como se infere do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n.o 1.903.810/SP, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Desse modo, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que não é prudente a reforma da decisão, em prol da vida e saúde do paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. CANADIBIOL SEM THC 200 MG/ML OU CANABIDIOL PRATI DONADUZZI E PEPTAMEN JUNIOR. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. 2. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. 3. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. 4. Recurso desprovido”
. (N.U 1003743-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS DEMOSTRADOS - PATOLOGIA COMPROVADA - NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM O FÁRMACO CANABIDIOL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - O receituário médico apresentado nos autos, prescreve o uso de CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI 50mg/ml), o qual, deverá ser fornecido pela agravante, a fim de evitar a piora do quadro de saúde do Paciente, ora agravado, restando evidenciado, nesse ponto, o requisito do perigo de dano. III - No tocante ao quesito da probabilidade do direito, percebe-se que a pretensão do agravado, quanto a obrigação imposta à agravante, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial pátrio, no sentido de que a operadora de plano de saúde deve assegurar ao paciente toda assistência médica, inclusive o fornecimento de medicamentos. (N.U 1000669-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de tratamento por não estar contemplado no rol da ANS -Solicitação médica - Deferimento da tutela de urgência, promovendo a cobertura completa – Probabilidade do direito e risco de perecimento do direito pelo decurso de tempo demonstrados – Alegação de que o tratamento não estaria elencado no rol da ANS que não basta para negativa da cobertura pretendida no caso concreto – Medida que, ademais, pode ser eventualmente revertida – Decisão interlocutória mantida por seus próprios fundamentos – Função social do contrato - Caso concreto que constitui exceção, tal como previsto em recente decisão do E. STJ, pois trata-se de menor (10 anos de idade) que chegou a ter cerca de 20 crises convulsivas e fez tratamento "com praticamente todos os fármacos anticrise disponíveis", sendo introduzido o medicamento canabidiol visando à retomada das atividades da criança e "minimizando o risco de morte que as crises podem causar" - Solicitação médica para o tratamento cuja cobertura se pleiteia e o quadro de saúde é grave e urgente , não estando evidenciado neste momento processual que há "outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol - Agravo desprovido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2291814-46.2021.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Cordeirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 25/07/2022).

“Agravo de instrumento. Planos de saúde. Obrigação de fazer. Paciente portadora de encefalopatia epilética. Necessidade do medicamento à base de "canabidiol". Recusa da operadora. Solicitação médica fundamentada. Probabilidade do direito evidenciada pela justificativa médica. Periculum in mora que decorre da necessidade de imediato uso do medicamento, conforme relatório médico. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Cabimento da tutela antecipada pretendida. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2068338-26.2022.8.26.0000; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 25/07/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso em parte, e nessa parte o desprovejo.

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022